Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738772-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças dos Santos contra o despacho (id 1071569 dos autos de origem) proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (feito n. 0701569-82.2021.8.07.0003) que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Honda S.A., ao considerar o comparecimento espontâneo da agravante, conferiu a esta prazo de quinze (15) dias para informar o paradeiro de veículo objeto da demanda. A agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria intimou a agravante para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da gratuidade de justiça (id 3129888). A agravante compareceu aos autos e requereu prazo de quinze (15) dias para apresentar os documentos necessários (id 31608233). Esta Relatoria deferiu o requerimento (id 31698209). A agravante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 33597318). Esta Relatoria negou o benefício da gratuidade de justiça e intimou a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (id 34009578). A agravante deixou o prazo para se manifestar transcorrer em branco (id 34700068). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.[1] O dispositivo legal determina que se realize o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido e a agravante intimada a recolher o preparo, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil (id 34009578). A agravante deixou transcorrer o prazo em branco sem se manifestar (id 34700068). O agravo de instrumento somente poderia ser conhecido se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Reputa-se deserto o agravo de instrumento em virtude da ausência de demonstração do recolhimento do preparo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inc. III, e art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.